Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-18.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711041-18.2023.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILA RICA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA APELADO: IZABEL BATISTA DE MELO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por VILA RICA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA contra a r. sentença exarada no ID 60402801, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de rescisão contratual c/c indenizatória proposta por IZABEL BATISTA DE MELO, para decretar a rescisão dos contratos de promessa de compra e venda de imóveis localizados no Município de Luziânia/GO celebrados pelas partes, e para condenar a ré ao ressarcimento da importância de R$ 22.501,24 (vinte e dois mil e quinhentos e um reais e vinte e quatro centavos), paga pela autora, corrigida monetariamente, desde o desembolso, e acrescida de juros de mora, a contar da citação. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de multa contratual no patamar de 10% (dez por cento) do valor de cada contrato, totalizando a importância de R$ 14.373,90 (quatorze mil trezentos e setenta e três mil reais e noventa centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora desde a citação. Em virtude da sucumbência mínima da autora, a ré foi condenada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A apelante não apresentou o comprovante do recolhimento do preparo por ocasião da interposição do recurso de apelação, razão pela qual foi determinada a sua intimação, para, nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (ID 60726051). Todavia, a apelante se limitou a juntar comprovantes de pagamento do preparo recursal na forma simples (IDs 61021491 e 61055064). É o relatório. Decido. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (grifo nosso). Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. O preparo caracteriza-se como pressuposto de admissibilidade da apelação cível, devendo ser comprovado o seu recolhimento no ato de interposição do recurso ou promovido o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta sob o ID 60402803 não reúne todos os requisitos necessários para que seja conhecida. Tal como relatado, a apelante, em resposta à intimação para recolhimento em dobro do preparo (ID 60726051), limitou-se a juntar o comprovante com pagamento na forma simples (IDs 61021491 e 61055064). Tem-se, dessa forma, por caracterizada a deserção do recurso, ante o não cumprimento do comando expressamente contido no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impondo o não conhecimento da apelação cível, porquanto ausente requisito de admissibilidade recursal. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça manifestou entendimento no sentido de que a inércia da parte recorrente quanto à juntada do comprovante do recolhimento do preparo em dobro caracteriza a deserção, a justificar o não conhecimento do recurso. A título de exemplo, cito os seguintes julgados: AGI 07467651620238070000, 7a Turma Cível, Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Acórdão 1845116, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; APC 07139240420198070001, 8a Turma Cível, Relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, Acórdão 1711858, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se que é desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em virtude da deserção. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de julho de 2024 às 18:04:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora